Tribunal: TJMT
Processo: 1014473-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014473-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ELIEL PINTO - CPF: 000.781.841-69 (AGRAVANTE), DJAMES MACHADO PINTO - CPF: 026.156.101-47 (AGRAVANTE), KEILA RODRIGUES DO PRADO - CPF: 859.269.301-20 (AGRAVADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ANTES CONCEDIDO, TANTO AOS AUTORES QUANTO À RÉ, ORDENANDO INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA REFERENTES À DEMANDA PRINCIPAL E À RECONVENÇÃO -
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ELIEL PINTO e DJAMES MACHADO PINTO
contra
a decisão monocrática que, não reconheceu
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato
(Proc. no 1006258-39.2022.8.11.0007), ajuizada pelos agravantes contra KEILA RODRIGUES DO PRADO,
revogou o benefício da assistência judiciária gratuita antes concedido tanto aos autores/agravantes quanto à ré/agravada, ordenando intimação das partes para recolhimento das custas processuais e taxa judiciária referentes à demanda principal e à reconvenção (cf. Id. no 186483188).

O agravante defende o “descabimento legal do julgamento monocrático”.

Insistem que “não atuam no ramo de compra e venda de imóveis”, que Eliel é pedreiro e Djames é dona de casa, que os documentos trazidos “dão conta de que o padrão de vida da família é condizente com a condição externada no pedido formulado” e, portanto, a alegação de “
fossem empreiteiros, proprietários de um negócio de construção civil é falaciosa e constitui claro sofisma”

Sustentam que “
não há nenhuma prova, nenhuma alegação, nenhum elemento de que os agravantes sejam proprietários de imóveis em áreas nobres da cidade, ou mesmo que o bairro onde o imóvel em discussão se encontra esteja em bairro com casas suntuosas ou pessoas de alto poder aquisitivo”

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão para que lhes sejam concedidos o benefício da assistência judiciaria gratuita (cf. id. n.
190802185
)

Nas contrarrazões, a agravada refuta as teses apresentadas e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
191486193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Navegando pelos constato que o pedido de Gratuidade de Justiça apresentado por ambas as partes IMPROCEDE.

Quanto aos Autores/reconvindos, consta no bojo da Contestação, que atuam na compra e venda de imóveis, sendo proprietários de dois imóveis urbanos em áreas nobres dessa cidade, sendo um deles o imóvel onde residem e outro, localizado na Rua A23, s/n, bairro Jardim Europa, além do imóvel cuja rescisão contratual c/c reintegração na posse é objeto do presente feito.

Logo, não se configuram como hipossuficientes, pelo que, REVOGO o benefício da Gratuidade de Justiça anteriormente a si concedido.

Igualmente, a parte requerida/reconvinde não se configura como hipossuficiente.

Com efeito, a partir da análise de seu contracheque (Id 116431948) e de sua fatura de cartão de crédito (Id 116431961), tem-se que a parte requerida/reconvinte possui elevada renda e usufrui de padrão de vida incompatível com a alegada vulnerabilidade econômica.

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984)

(...)

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei)

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”

Deste modo, se o magistrado tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo e, ainda, conquanto os agravantes insistam em que não tem condições de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, os documentos apresentados não são suficientes a concessão da benesse.

Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar dos agravantes de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado e, como bem fundamentou o Juízo “aos Autores/reconvindos, consta no bojo da Contestação, que atuam na compra e venda de imóveis, sendo proprietários de dois imóveis urbanos em áreas nobres dessa cidade, sendo um deles o imóvel onde residem e outro, localizado na Rua A23, s/n, bairro Jardim Europa, além do imóvel cuja rescisão contratual c/c reintegração na posse é objeto do presente feito”

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso

Ademais, considerando a natureza da lide realmente não parece veraz a afirmação de sua hipossuficiência econômica diante das informações apresentadas.

Não fosse o bastante, os agravantes repetem discurso genérico de que “não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorárias advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família”; assim, admito, pois, que a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto afirmada permanece infensa às críticas recursais.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da
s
tese
s, já
refutada
s
, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024